Tribunal: TJSP
Processo: 1009189-66.2016.8.26.0020
Classe: Apelação Cível / Evicção ou Vicio Redibitório
Órgão julgador: L. G. Costa Wagner
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-12
Data de publicação: 2020-06-12

Ementa:
Apelação. Evicção e vício redibitório. Ação de perdas e danos. Alegação de prejuízos na venda do veículo, adquirido 0Km, por constar em laudo de vistoria que o veículo da autora passou por leilão. Pretensão de responsabilização do leiloeiro. Sentença de improcedência. Conjunto probatório que comprova ausência de culpa do leiloeiro pela informação que constou do laudo de vistoria cautelar.

Ementa:

Apelação. Evicção e vício redibitório. Ação de perdas e danos. Alegação de prejuízos na venda do veículo, adquirido 0Km, por constar em laudo de vistoria que o veículo da autora passou por leilão. Pretensão de responsabilização do leiloeiro. Sentença de improcedência. Conjunto probatório que comprova ausência de culpa do leiloeiro pela informação que constou do laudo de vistoria cautelar. Autora que alterou a verdade dos fatos e omitiu informações relevantes. Não comprovou a alegada depreciação do valor no veículo. Alegou que fez peregrinação para resolver o problema, mas não comprovou nenhuma reclamação junto ao réu, bem como restou comprovada a emissão de nova pesquisa, no dia seguinte da vistoria, que corrigia o equívoco e não constava mais a anotação de leilão, o que encerrava o problema. Multa por litigância de má-fé mantida. Sentença mantida. Honorários majorados. RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000426672
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1009189-66.2016.8.26.0020, da Comarca de São Paulo, em que é apelante ANA CATIA
GOMES RIBEIRO, é apelado JOSE OSWALDO DE CARVALHO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 34a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GOMES VARJÃO
(Presidente) e CRISTINA ZUCCHI.
São Paulo, 12 de junho de 2020.
L. G. COSTA WAGNER
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009189-66.2016.8.26.0020 -Voto no 9510
2
Voto no 9.510
Apelação no 1009189-66.2016.8.26.0020
Apelante: ANA CATIA GOMES RIBEIRO
Apelado: JOSE OSWALDO DE CARVALHO
Comarca: São Paulo (2a Vara Cível Foro Regional Nossa Senhora do Ó)
Juiz: Fernanda Mendes Simões Colombini
Apelação. Evicção e vício redibitório. Ação de perdas e danos.
Alegação de prejuízos na venda do veículo, adquirido 0Km, por
constar em laudo de vistoria que o veículo da autora passou por
leilão. Pretensão de responsabilização do leiloeiro. Sentença de
improcedência. Conjunto probatório que comprova ausência de
culpa do leiloeiro pela informação que constou do laudo de
vistoria cautelar. Autora que alterou a verdade dos fatos e omitiu
informações relevantes. Não comprovou a alegada depreciação do
valor no veículo. Alegou que fez peregrinação para resolver o
problema, mas não comprovou nenhuma reclamação junto ao réu,
bem como restou comprovada a emissão de nova pesquisa, no dia
seguinte da vistoria, que corrigia o equívoco e não constava mais a
anotação de leilão, o que encerrava o problema. Multa por
litigância de má-fé mantida. Sentença mantida. Honorários
majorados. RECURSO DESPROVIDO.
I - Relatório
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a sentença de fls. 122/125,
proferida nos autos da ação de perdas e danos promovida por Ana Catia Gomes Ribeiro em
face de Jose Oswaldo de Carvalho.
A ação foi julgada improcedente, condenando a Apelante ao pagamento de
custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 15% (quinze por cento)
do valor atualizado da causa.
A Apelante também foi condenada por litigância de má-fé, com base nos arts.
80, I e II, e 81, ambos do CPC, ao “pagamento de 5% (cinco por cento) do valor
atualizado da causa ao Réu”.
A sentença foi disponibilizada no DJe de 23/10/2019 (fls. 127).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009189-66.2016.8.26.0020 -Voto no 9510
3
Recurso tempestivo. Preparo recolhido (fls. 132/133 e 149/150). Autos
digitais, porte de remessa e de retorno dispensado nos termos do art. 1.007, §3o, do CPC.
Contrarrazões às fls. 134/136.
A Apelante pleiteia a reforma total da sentença. Alega que adquiriu seu veículo
0Km em 2007 e teve seu valor depreciado pela revendedora de veículo Palazzo em
04/04/2016, ocasião em que foi trocar de veículo, porque constou no laudo de vistoria que
o mesmo teria passado por leilão.
Aduz que tentou resolver o problema amigavelmente em relação a restrição
indevida, mas não obteve sucesso. Sustenta que “restou comprovado nos autos que a
restrição indevida gerou prejuízos a apelante e quem teria inserido tal informação seria o
recorrido que deste ônus não se desincumbiu”. Por tais motivos, aduz fazer jus a
indenização por danos morais. Requer o afastamento da multa por litigância de má-fé.
A Apelada, por sua vez, requer o desprovimento do recurso, com majoração da
multa por litigância de má-fé e dos honorários advocatícios.
É a síntese do necessário.
II - Fundamentação
O recurso não comporta provimento.
Adoto o relatório da sentença:
Trata-se de Ação Indenizatória pelo Procedimento Comum, ajuizada por Ana
Catia Gomes Ribeiro contra Jose Oswaldo de Carvalho.
Alega a Autora, em síntese, que ao vender seu veículo, realizou a vistoria
exigida, cujo laudo, para sua surpresa, apontou que seu veículo tinha sido
leiloado por Nosso Leilão Arez, tendo como leiloeiro o Réu. Afirma que
comprou seu veículo zero quilometro e que o quitou regularmente. Alega que,
em razão do indevido apontamento de leilão, teve que o vender o veículo por
valor menor que o combinado, situação essa que gerou vergonha e
constrangimento perante o comprador do veículo. Aduz que nunca teve nenhum
problema financeiro que ocasionasse a constrição de seu bem. Por isso, requer a
procedência do pedido para a condenação do Réu no pagamento de R$
10.000,00 a título de danos morais. Junta documentos.
Regularmente citado (fls. 37), o Requerido apresentou contestação (fls. 38/42)
alegando, preliminarmente, falta de interesse de agir. No mérito, afirma que a
Autora não comprovou que o veículo foi por ele leiloado. Aduz que o veículo
em questão nunca foi a leilão por ele realizado. Por isso, requereu a
improcedência do pedido e apresentou, ainda, pedido contraposto para condenar
a Autora a indeniza-lo por danos morais e materiais.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009189-66.2016.8.26.0020 -Voto no 9510
4
Réplica a fls. 48/56.
Intimadas as partes a se manifestarem sobre interesse na produção de provas e ou
audiência de tentativa de conciliação (fls. 57/58), ambas as partes manifestaram-
se pela produção de prova documental suplementar (fls. 61/63 e 64/65).
Pela decisão saneadora de fls. 69/70 foi afastada a preliminar de falta de
interesse de agir, bem como foram afastados o suposto pedido de indenização de
material da Autora e o pedido contraposto do Réu. Foram ainda estabelecidos os
pontos controvertidos e determinada a produção de prova documental
suplementar com a expedição de ofícios.
Manifestaram-se as partes acerca dos documentos juntados (fls. 109/110 e 111).
Revendo as provas contidas nos autos, verifica-se que foram bem analisadas
pelo MM Juízo a quo, chegando-se a mesma conclusão da sentença guerreada, razão pela
qual deve ser mantida por seus próprios fundamentos, conforme autoriza o art. 252 do
Regimento Interno deste Tribunal de Justiça.
Destaco os seguintes trechos da sentença:
A prova dos autos é absolutamente clara no sentido de que a indicação de leilão
ocorreu por equívoco que não pode ser imputado ao Réu. A empresa responsável
pela informações da perícia veicular respondeu o ofício a fls. 84/89 informando
que "se tratava de um erro de publicação por parte do fornecedor, de modo que
no veículo com placa DYC-9971 não constava, de fato, o leilão" (fls. 84). A
resposta ao ofício enviado à JUCESP, após consulta aos livros do leiloeiro,
também aponta que não há qualquer registro de leilão para o veículo da Autora
(fls. 106).
Não bastasse não existir nos autos qualquer prova de que a Autora tenha
efetivamente tentado contato com o site "www.nossoleilao.com.br", fato é que
referido site não é de propriedade do Réu. Conforme consta de sua contestação,
trata-se apenas de site em que diversos leiloeiros anunciam seus serviços. Nesse
sentido, a suposta ausência de informação alegada pela Autora, na tentativa de
obter dados acerca do apontamento que constou da perícia veicular, não pode ser
atribuída a "prepostos do Réu", conforme pretende.
Evidente está, portanto, que o veículo da Autora nunca foi levado a leilão pelo
Requerido e, também, que referida informação constou do laudo pericial por erro
que não pode ser atribuído ao Réu, quer por não ser o responsável pela
publicação da informação, quer por nunca ter tido contato com o automóvel da
Autora.
[...]
Não se caracteriza a má-fé, conforme pretende o Réu, por ter a Autora ajuizado a
demanda quando, supostamente, sabia do equívoco da empresa que elaborou o
laudo pericial. Isso porque, conforme aponta o documento de fls. 86, o e-mail
informando o equívoco do laudo foi direcionado para a empresa que realizou a
perícia (freguesia@supervisao.com). Nesse sentido, não há nada nos autos que
aponte que a referida empresa entrou em contato com a Autora, não se podendo
presumir, portanto, que ela soubesse do erro.
A má-fé, contudo, resta caracterizada por ter a Autora, diante de provas que
fulminam completamente seu pedido inicial, insistido na fracassada tese de
atribuir a responsabilidade do erro ao Réu, insistindo, portanto, em demandar
contra fato incontroverso, tentando alterar a verdade dos fatos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009189-66.2016.8.26.0020 -Voto no 9510
5
Conforme já constou da presente fundamentação, a prova dos autos é
absolutamente clara no sentido de que o Réu não levou o veículo da Autora a
leilão e não informou referido leilão a qualquer órgão. Diante de tão contundente
prova, caberia à Autora, com vistas à lealdade processual, admitir seu evidente
equívoco e, ainda que não desistisse da ação, parar de pleitear direito que sabe
não possuir, tentando das formas mais inaceitáveis justificar o erro - agora
evidente - do pedido inicial. Tal atitude fica caracterizada pelos argumentos da
petição de fls. 97/100 em que a Autora tenta de forma quase desesperada
justificar a continuidade da demanda alegando que "teve o valor de seu bem
depreciado por falha e culpa exclusiva do requerido, fez uma peregrinação para
resolver a restrição indevida, foi desprezada pelos seus prepostos
despreparados" (fls. 98), tentando imputar ao Réu uma responsabilidade que a
prova dos autos deixou absolutamente clara não ser dele.
Não bastasse tanto, a fls. 109 alega que "o requerido quedou-se inerte em trazer
aos autos o edital dos leilões realizados em 04/09/2013, sua negativa não leva a
outro caminho senão o da confissão". Tal assertiva foi feita diante de todas as
demais provas já apontarem que a informação do laudo ali havia constado por
erro e, muito mais grave que isso, em sequência a ofício respondido pela
JUCESP (fls. 106) informando que "o leiloeiro oficial JOSE OSWALDO DE
CARVALHO, matriculado sob n.o 253, entregou o livro Caderno n.o 819,
referente aos leilões realizados no período de setembro de 2013. Informo que
não há registro no livro verificado de venda ou leilão do veículo da autora de
placa DYC-9971". Não é demais ressaltar que referido ofício foi juntado aos
autos em 10 de dezembro de 2018, tendo a Autora peticionado acerca da
"inércia" do Réu em 14 de janeiro de 2019, ou seja, bem ciente de que a prova já
tinha sido produzida, mas mesmo assim apontando suposta "inércia" do Réu.
Em recurso, reitera a parte autora os argumentos apresentados de que faz jus a
indenização por danos morais porque tentou resolver o problema amigavelmente em
relação a restrição indevida, mas não obteve sucesso, bem como que “restou comprovado
nos autos que a restrição indevida gerou prejuízos a apelante e quem teria inserido tal
informação seria o recorrido que deste ônus não se desincumbiu”.
Não há comprovação nos autos de que a Apelante tenha tentado entrar em
contado com o leiloeiro apelado, não apresentando, por exemplo, nenhum e-mail ou
mensagem trocada entre as partes.
Ao contrário do que alegada a Apelante, não restou comprovada a culpa do
Apelado pela inserção da informação sobre o veículo, pelo contrário, restou comprovado
que ele não teve nenhuma responsabilidade sobre a informação equivocada lançada sobre o
veículo da Apelante.
Para elucidação do caso, foi determinada, em decisão saneadora (fls. 69/70) a
expedição de ofícios para:
1) Empresa "SINALIZA.NET" para esclarecer como obteve a
informação da realização do leilão do veículo da Autora;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009189-66.2016.8.26.0020 -Voto no 9510
6
2) Pateo de Veículos "Nosso Leilão Arez" para que informe se o
veículo da Autora em algum momento deu entrada em suas
dependências para leilão;
3) Junta Comercial do Estado de São Paulo para que informe se,
nos livros registrados do leiloeiro Réu, há registro de realização de
leilão ou de venda em leilão do veículo da Autora.

A empresa Sinaliza.Net respondeu às fls. 84/89, que após a realização da
consulta, no dia 05/04/2016 enviou e-mail para empresa “Super Visão” que se tratou de um
erro de publicação por parte do fornecedor e que não constava leilão para o veículo. Juntou
cópia do e-mail enviado para a empresa “Super Visão”, informando que “não consta leilão
de fato” (fls. 86), emitindo nova pesquisa sobre o veículo (fls. 87/89).
Apesar da Apelante ter protocolado o ofício no pateo de veículo “Nosso Leilão
Arez” (fls. 80), não houve resposta, sem insurgência da parte.
A Jucesp solicitou informações sobre a data aproximada do leilão (fls. 90),
sendo determinada a expedição de novo ofício informando que o suposto leilão ocorreu em
04/09/2013 (fls. 102). Com essa informação, a Jucesp respondeu, às fls. 106/107, que à
vista dos livros referentes aos leilões realizados no período de setembro/2013, não havia
registro de venda ou leilão do veículo da parte autora (placa DYC-9971).
Diante de tais provas, não se verifica nenhuma responsabilidade do leiloeiro
apelado sobre a informação que a empresa “Sinaliza.Net” assumiu ter sido equivocada,
mas deixou de indicar quem foi o “fornecedor” que cometeu o “erro de publicação”. Nos
livros obrigatórios do leiloeiro, a Jucesp confirmou que não havia nenhum registro de
venda ou leilão para o veículo da Apelante, de modo que resta comprovado que a
informação não partiu do leiloeiro apelado.
Cabia a parte Apelante comprovar que a informação, que ela reputou ter lhe
causado prejuízo, foi lançada pelo Apelado, ônus do qual não se desincumbiu.
Acresça-se que a Apelante baseou seu pedido de danos morais por suposta
situação vexatória e prejuízo na venda do veículo, que teria sido desvalorizado pela
compradora em virtude de constar na vistoria da empresa “Super Visão Vistoria
Automotiva” que o mesmo havia passado por leilão. Entretanto, não apresentou nenhum
comprovante sobre o valor obtido com a venda do bem e eventual diferença para o seu

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009189-66.2016.8.26.0020 -Voto no 9510
7
valor de mercado à época da venda.
Além disso, juntou a pesquisa da empresa “Sinaliza.Net” datada de 04/04/2016
(fls. 13/15) e laudo de vistoria da empresa “Super Visão”, datado de 04/04/2016 (fls.
16/18).
Alegou que “desde então vem tentando resolver este problema amigavelmente,
enfrentando o constrangimento de tratar com funcionários despreparados para atender o
consumidor, a Autora tentou por todos meios de consulta para compreender o porque da
informação que é totalmente descabida, inverídica, que resultou infrutiferamente”.
Porém, conforme já exposto, não comprovou nenhum contato efetuado com
qualquer das empresas ou com o Apelado.
Bem aplicada a multa de litigância de má-fé pelo MM Juízo sentenciante.
Porém, ao contrário do que entendeu o MM Juízo a quo, não comprovado pela
Apelante que “aceitou efetuar a vendar a menor que o valor combinado anteriormente”
fls. 3) em razão da anotação equivocada de leilão, não parece crível que a Apelante, tendo
questionado a ocorrência do leilão registrada no laudo de vistoria, afirmando que tentou
resolver o problema amigavelmente, não tivesse esperado ou cobrado a resposta de sua
reclamação antes de vender o veículo por menos do que ele valeria. Em resposta ao ofício
expedido, a empresa “Sinaliza.Net” comprovou que encaminhou resposta para a empresa
“Super Visão” admitindo que não constava leilão para o veículo, emitindo nova pesquisa,
datada de 05/04/2016, ou seja, dia seguinte do primeiro laudo, o que indica que o problema
foi resolvido com extrema rapidez, não se vislumbrando que a Apelante não tivesse
esperado ao menos um dia a resposta da empresa de vistoria sobre seu questionamento
sobre o leilão para efetuar a venda de seu veículo, enfatizando-se que sequer comprovada a
venda por valor menor que o de mercado em razão da anotação de leilão.
Portanto, reputo que a parte autora alterou a verdade dos fatos desde a inicial,
bem como omitiu informações relevantes para o caso, eis que alegou que o problema não
foi resolvido, mas no dia seguinte foi emitido nova pesquisa sem constar o leilão; alegou
que o valor do veículo foi depreciado, mas nada comprovou; alegou que entrou em contato
com prepostos do apelado, mas novamente nada comprovou; alegou que “fez uma
peregrinação para resolver a restrição indevida”, porém foi emitida nova pesquisa no dia

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009189-66.2016.8.26.0020 -Voto no 9510
8
seguinte sem a anotação de leilão, o que encerrava o problema.
Incidiu a Apelante na hipótese prevista no art. 80, II, do CPC, sendo bem
aplicada a multa prevista no art. 81 do mesmo diploma, que estabelece que:
Art. 81. De ofício ou a requerimento, o juiz condenará o litigante de má-fé a
pagar multa, que deverá ser superior a um por cento e inferior a dez por cento do
valor corrigido da causa, a indenizar a parte contrária pelos prejuízos que esta
sofreu e a arcar com os honorários advocatícios e com todas as despesas que
efetuou.
Em relação ao quantum fixado, considerando que foi estabelecido em patamar
acima do mínimo, bem como considerando o valor da causa (R$ 10.000,00), reputo que o
percentual de 5% (cinco por cento) não comporta majoração pretendida pelo Apelado, que
se reputava o valor insuficiente deveria ter apresentado recurso próprio, eis que as
contrarrazões é via inadequada para suscitar pedidos de reforma de decisão, não se
vislumbrando no presente recurso “intuito manifestamente protelatório” a ensejar a sua
majoração de ofício.
Em resumo, impõe-se o desprovimento do recurso.
III - Conclusão
Ante o exposto, conheço e nego provimento ao recurso, nos termos constantes
do voto.
Por força do art. 85, §11, do CPC, majoro a verba honorária, em favor do
patrono do Apelado, para 20% (vinte por cento) do valor atualizado da causa, conforme
requisitos e critérios fixados pelo STJ1.
L. G. Costa Wagner
Relator
1 EDcl no AgInt no REsp 1573573/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA
TURMA, julgado em 04/04/2017, DJe 08/05/2017.